Tribunal: TJDFT
Processo: 0750061-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DUPLICIDADE DE CITAÇÕES. CONTAGEM DO PRAZO. DATA DE JUNTADA AOS AUTOS DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA.
1. Na hipótese, o agravante/executado foi citado por duas formas, uma por aviso de recebimento, juntado aos autos de execução, e a segunda, por meio de mandado cumprido por oficial de justiça.
2. Em face da inequívoca constatação de duplicidade de citações e, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a juntada da última diligência deve ser considerada para efeitos de contagem de prazo. Tal procedimento visa a evitar eventuais prejuízos à parte embargante.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.